Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu suspendesse os descontos realizados em sua conta-corrente. O pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para deferir o pedido de tutela de urgência e suspender os descontos efetuados pelo réu na conta-corrente da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta-corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida.
5. A prerrogativa de revogar a autorização do débito em conta, previsto no art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor e aplica-se apenas aos contratos firmados após a revogação.
6. Se o contrato com autorização de débito em conta foi firmado antes do pedido de cancelamento, não há probabilidade do direito da autora em revogar essa autorização. Por isso, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.